Tribunal: TJDFT
Processo: 0742716-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Número do processo: 0742716-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: DAISY FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723723-26.2023.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada, convertendo o pagamento de pensão alimentícia deferida judicialmente em pensão por morte. A agravante alega a inexistência da probabilidade do direito da autora, ex-cônjuge do falecido participante da entidade fechada de previdência complementar, uma vez que não se enquadra como dependente no regulamento do plano de benefícios, ainda que recebesse pensão alimentícia do aposentado. Explica que o regramento não se sujeita à norma emanada do poder público para disciplina da previdência oficial, havendo autonomia do sistema de previdência complementar. Argumenta que é vedada a concessão de benefício não previsto e sem fonte de custeio prévio que o garanta. Aduz que o benefício de pensão por morte é pago à viúva do ex-participante, única dependente inscrita no plano de benefícios na data do óbito do aposentado. Invoca o princípio da obrigatoriedade do contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até decisão final deste recurso. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 52660258. Petição acostada ao ID 52230381 por terceira interessada no julgamento da demanda, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou o depósito dos valores requeridos em conta vinculada à presente lide até definição do beneficiário. Intimada para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação, conforme documentos acostados ao ID 53053586. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 172869595 dos autos de origem): Recebo a emenda de ID 172597821, cuja cópia servirá de contrafé. Trata-se de ação de conhecimento proposta por DAISY FERREIRA DE CASTRO, em desfavor de FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS e ANA NUNES FERREIRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a autora narra que: a) é ex-cônjuge e dependente econômica do Sr. João Lima de Castro, servidor aposentado do Banco Central do Brasil, falecido em 17/06/2021; b) mesmo após o divórcio com o Sr. João Lima, sempre foi dependente deste e recebia pensão alimentícia sobre os vencimentos do ex-cônjuge, desde o ano de 1995, em que foi estabelecida judicialmente, até a data do falecimento daquele, em junho de 2021; c) com o falecimento do ex-cônjuge, a pensão alimentícia foi interrompida e no dia 23/07/2021 solicitou perante o Banco Central do Brasil o pagamento do benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido pelo referido órgão, sob o argumento de que no Plano Básico de Benefícios – PBB, em que o ex-servidor era vinculado, a alimentanda não figurava como dependente; d) diante do indeferimento do pedido de conversão de sua pensão alimentícia em pensão por morte, ajuizou ação perante o TRF da 1a Região em desfavor do Banco Central, mas ficou constatado que os responsáveis pelo pagamento da aposentadoria do Sr. João Lima de Castro era o INSS e a fundação ora requerida, CENTRUS, e não o seu antigo órgão empregador; e) em razão disso, houve retificação do polo passivo da referida demanda, com a inclusão do INSS e da CENTRUS, mas a ação foi extinta sem a resolução do mérito, devido à ausência de prévio requerimento administrativo junto ao INSS e incompetência do juízo federal em relação à CENTRUS; f) até então desconhecia o fato de o ex-cônjuge receber aposentadoria pelo INSS e pela fundação requerida, mas com a extinção do mencionado processo, formalizou o pedido administrativo perante o INSS, que ainda está pendente de resposta, e perante a CENTRUS, o qual foi negado por esta última, pelo fato de não estar cadastrada como dependente do ex-cônjuge; g) ao verificar o comprovante de rendimentos para fins de imposto de renda, referente aos últimos meses em que recebeu a pensão alimentícia, percebeu que de fato os alimentos foram recebidos pela instituição requerida; h) necessita continuar a receber o benefício do ex-cônjuge, pois está atualmente com 92 anos de idade, depende da pensão para sobreviver e contava com esta renda para o suprimento de suas necessidades e o custeio de seus medicamentos. Pede, em tutela de urgência, que a requerida seja compelida a reincluir a autora como beneficiária da pensão por morte deixada pelo ex-cônjuge, no percentual de 10% sobre os seus rendimentos brutos, conforme alimentos fixados judicialmente. Decido. A tutela de urgência pretendida exige, para sua concessão, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada, e em juízo provisório, verifico que está provada a condição da autora como alimentanda do ex-cônjuge até a data do óbito, tanto pela requisição judicial do desconto mensal da pensão fixada sobre os rendimentos do Sr. João Lima de Castro (ID 167090356), como pelos extratos para declaração de imposto de renda referente aos exercícios de 2020 e 2021 (ID 167090355 e ID 167090353), documentos que também demonstram que o pagamento das pensões era realizado pela FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA – CENTRUS. Também está provado o requerimento administrativo perante a CENTRUS, com a negativa do pedido de conversão de pensão alimentícia em pensão por morte, sob o argumento de que no regulamento do Plano Básico de Benefícios – PBB, ao qual o Sr. João Lima de Castro era vinculado, não figura entre os dependentes do aposentado a ex-cônjuge, ainda que receba pensão alimentícia (ID 167090358, pág. 9). Por outro lado, percebo a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora é pessoa idosa, conta com 93 anos de idade (ID 167087993), contou com a pensão alimentícia durante 26 anos de sua vida, arcava com as despesas do lar por meio da referida pensão, como se pode verificar o pagamento de contas de luz, água e telefone em seus extratos bancários do ano de 2021 (ID 167090365 / ID 167090364 / ID 167090361), além das despesas com sua saúde, devido à idade avançada. Sobre o tema, assim já decidiu este Tribunal: “A pensão alimentícia estatuída em sentença judicial converte-se em pensão por morte na mesma proporção, mantendo o valor estabelecido na decisão judicial” (Acórdão 1068471, 20160111282860APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 899/904). Em caso semelhante, confira-se outro precedente deste Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONAB. EX-CÔNJUGE COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO. LEGITIMIDADE. ATO. EXCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIA. NULIDADE. DECLARAÇÃO. Diante de acordo judicial homologado e mação de divórcio consensual, transitado em julgado, onde foi fixado pagamento de pensão alimentícia para a virago, faz a alimentante jus ao benefício de pensão por morte. A inclusão de novos beneficiários não implicará em aumento de encargos para o plano de previdência. Deverão ser deduzidos os montantes percebidos pelos beneficiários anteriores, de modo a acomodar o percentual devido à ex-cônjuge. Apelação conhecida e provida (Acórdão 446.004, 20070111391916APC, Relator: SOUZA E ÁVILA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2010, publicado no DJE: 08/09/2010. Pág.: 129). Cumpre ainda destacar o disposto no art. 217, II, da Lei 8.112/1990, que reconhece como beneficiário da pensão por morte o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. Assim, em que pese ao regulamento dos benefícios administrados pela fundação requerida, entendo que restou demonstrado a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para que a requerida FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS restabeleça a condição da autora como beneficiária do ex-cônjuge, JOÃO LIMA DE CASTRO, e mantenha o pagamento da pensão alimentícia estabelecida judicialmente na mesma proporção, convertendo-a em pensão por morte no mesmo valor fixado na decisão judicial (10% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios), sob pena de imposição de multa. Conforme esclarecido pela agravante, a ex-cônjuge não consta como dependente do aposentado nos termos do regulamento da previdência complementar de natureza fechada. Transcreve-se: Art. 6o Consideram-se dependentes do aposentado: I - a mulher ou o marido; II - a companheira ou o companheiro; III - os filhos menores de 21 anos ou inválidos; IV - os filhos menores de 24 anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior legalmente autorizado a funcionar; V - o pai inválido e, se dependente econômica do aposentado, a mãe; e VI - os irmãos menores de 21 anos ou inválidos, se dependentes econômicos do aposentado. Todavia, no caso dos autos, mesmo após o divórcio, a agravada era dependente do aposentado e recebia pensão alimentícia estabelecida judicialmente sobre os vencimentos do ex-cônjuge, desde o ano de 1995. A agravada é idosa, com mais de 90 (noventa) anos de idade e beneficiária da pensão alimentícia há mais de 25 (vinte e cinco) anos. Em casos como este, a jurisprudência deste Tribunal prioriza a integridade dos dependentes econômicos do aposentado, em detrimento da previsão literal do regulamento, conforme julgados abaixo colacionados: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CARÁTER SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Embora se reconheça o caráter contratual e autônomo da previdência privada, não se pode deixar de lado seu caráter social, de modo que deve prevalecer o entendimento de que se presume a dependência econômica da ex-esposa que, na época do falecimento do segurado, era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de decisão judicial 2. Não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, suprimir o benefício que, pelo seu papel social e de preservação da integridade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem dependia financeiramente do participante ou assistido. 3. Comprovada a relação de dependência econômica, a abrupta suspensão da verba alimentar pode colocar em risco a subsistência da alimentanda, sobretudo por se tratar de pessoa idosa que não aufere qualquer renda. 4. Em que pese haver distinção entre os planos de previdência públicos e privados, cediço que ambos possuem a finalidade de garantir a segurança financeira do participante, ou da entidade familiar no caso de falecimento, de modo que o benefício da pensão por morte deve ser garantido 5. Apelo não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1767377, 07075676620238070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. INCLUSÃO POSTERIOR DA EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exclusão da condição de dependente da ex-cônjuge prevista no estatuto da previdência suplementar não impede o reconhecimento do direito à percepção da pensão por morte, de modo que o benefício previdenciário, pelo seu papel social e de preservação da dignidade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem, ao tempo do sinistro, convivia ou dependia economicamente do participante ou assistido, seja em razão do casamento ou da união estável, tudo em prol de proteção da família. 2. A inclusão da ex-cônjuge que recebia alimentos do de cujus, ao lado da atual pensionista beneficiária da previdência privada, promoverá o aperfeiçoamento do regime complementar fechado, na hipótese de pensão por morte. Em tais situações, é recomendável o rateio do benefício na proporção dos alimentos fixados em decisão judicial ou convenção das partes. 3. Incabível a condenação da entidade de previdência complementar a pagar, em duplicidade, o benefício já concedido a quem, por previsão do estatuto, foi eleito como assistido em caso do falecimento do participante e beneficiário. O pagamento putativo é valido e extingue a obrigação (art. 309, CPC). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1425265, 07160999720218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, deve ser preservado o benefício da agravada, estando presente a probabilidade do direito e o risco de afronta à sua dignidade, nada impedindo que sejam verificadas demais questões ao longo da dilação probatória, dentre elas as levantadas pela terceira interessada ao ID 52230381. Portanto, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 17:08:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador